Tribunal: STF
Processo: RHC 213687
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus coletivo. Agravo em execução. Sustentação oral. Negativa da Corte Estadual. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Reiteração parcial. Inadequação da via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificada. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus coletivo, sem pedido de liminar, interposto em favor de ‘Todos os advogados criminalistas com atuação no Estado do Rio Grande do Norte e seus respectivos constituintes’, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no HC 698.683/RN (eventos 24 e 25).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.



    1. Não se verifica ilegalidade por cerceamento de defesa, tampouco efetivo prejuízo ocasionado pela realização de sessões de julgamento e audiências por videoconferência, tendo em vista a falta de previsão regimental do TJRN quanto à sustentação oral no âmbito dos agravos em execução penal.



    2. As nulidades em processo penal observam ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 - CPP), segundo o qual "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", o que não ocorreu na espécie.



    3. Agravo regimental improvido. ”



    No presente recurso ordinário, a Defesa assevera, em síntese, cerceamento de defesa consubstanciado na negativa de sustentação oral das razões recursais nos julgamentos de agravo em execução ao argumento da falta de previsão regimental. Assevera que “A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte vem fazendo uma interpretação restritiva do Regimento Interno daquela Corte no sentido de não admitir que seja realizada sustentação oral no recurso de agravo em execução penal”. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para ‘determinar ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que aplique o rito procedimental do recurso em sentido estrito quando do julgamento do recurso de agravo em execução penal, garantindo-se o direito à sustentação oral nos termos do que prevê o art. 610, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade do julgamento ’. (evento 28).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo desprovimento do recurso (evento 47).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Verifico que o objeto do presente recurso ordinário já está sendo apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 207.672/RN, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 13.12.2021. Ato contínuo, manejado agravo regimental não provido pela 1ª Turma desta Suprema Corte, em sessão virtual de 25.02.2022 a 08.3.2022. Extraio, no que sobreleva, passagem do voto condutor do referido julgado:



    “(...). tal como salientado na decisão hostilizada, ainda caberia perquirir a utilização inadequada do habeas corpus para questionar a falta de norma regimental autorizadora da sustentação oral no bojo de agravo em execução no âmbito do TJRN, que vai além da análise sobre a prática de ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade coatora, espectro delimitante do juízo de cognição do habeas corpus, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    Reitero que o manejo do habeas corpus para obter providências ditas coletivas, mas que na verdade traduzem pretensões genéricas, não individualizadas, marcadas pela indeterminação dos beneficiários e pela incerteza quanto ao alcance da providência e, ainda, sem a devida comprovação de homogeneidade entre as situações processuais dos beneficiários, tem encontrado ressalvas quanto à viabilidade nesta Suprema Corte (RHC 179.671, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 176.045, Rel. Min. Alexandre Moraes; HC 183.481, Rel. Min. Luiz Fux, HC 148.988, Rel. Min. Edson Fachin). Min. Alexandre Moraes; HC 183.481, Rel. Min. Luiz Fux, HC 148.988, Rel. Min. Edson Fachin).



    Enfatizo que, na espécie, se veicula uma pretensão ampla, genérica, abstrata, deduzida em favor de ‘Todos os advogados criminalistas com atuação no Estado do Rio Grande do Norte e seus respectivos constituintes’. Genérico, portanto, o alcance pretendido, a enfeixar coletividade indeterminada de pessoas sem observar a situação particular de cada eventual ofendido e sem estabelecer qualquer nexo de conexão entre o ato apontado como coator e todas as possíveis vítimas. 



    É certo que o habeas corpus coletivo constitui mecanismo relevantíssimo na proteção de direitos fundamentais, já admitido nesta Suprema Corte em casos específicos, como no impetrado em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar na condição de gestantes, puérperas ou de mães com crianças até 12 anos de idade sob sua responsabilidade (HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 09.10.2018). 



    Contudo, há que observar parâmetros quanto à cognoscibilidade, sob o risco de desvirtuar o seu alcance. Colho precedentes no sentido de que ‘O habeas corpus é incompatível com a pretensão formulada de forma genérica, sendo inviável a concessão da ordem, ainda que de ofício, quando imprescindível o exame de cada caso concreto. Precedentes: HC 176.045-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019; e HC 154.322-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/2/2019” (HC 186.185 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10.9.2020). No mesmo sentido: HC 187.477-AgR/AP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 10.11.2020. 



    De qualquer maneira, não identificados pelas instâncias anteriores manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. A Corte local, ao exame da tese defensiva em caso individualizado na origem - negativa de sustentação oral das razões recursais em julgamento de agravo em execução - enfatizou que ‘ao se perscrutar as razões do agravo (ID 9263690, pg. 24/30 e ID 9263691, pg. 01/06), não se encontra, em momento algum, menção ao pleito de sustentação oral  ’ e que ’Para além disso, como alegou o próprio embargante, este teve negado o pedido de sustentação oral formulado a destempo, ao argumento de que esta egrégia Câmara Criminal, em respeito ao [1] Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não admite sustentação oral em sede de agravo em execução criminal, não sendo cabível, lado outro, discutir referido tema no âmbito destes aclaratórios’.”



     Em 17.3.2022, foram opostos embargos de declaração e designado julgamento virtual do respectivo recurso entre os dias 08.4.2022 a 20.4.2022.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 01 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora